Tribunal: TJPA
Processo: 0817089-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817089-94.2023.8.14.0401

APELANTE: MAXWELL DE SOUZA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, MODIFICADA EX OFFICIO A PENA DE DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar. Nulidade por ausência de reconhecimento formal.
Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima reconheceu o acusado em âmbito investigativo e judicial, afirmando que o apelante juntamente com seu comparsa o abordou no momento em que deixava uma passageira em sua residência, desferiram-lhe uma paulada na cabeça e levaram sua motocicleta.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.
A alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos: A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17880609 – Págs. 06/27) e o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 17880609 – Pág. 22).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2.2.

Da desclassificação para o crime de roubo simples. Afastamento da majorante concurso de pessoas.
Não há como desclassificar o delito de roubo qualificado para roubo simples, afastando a qualificadora do concurso de agentes haja vista que a identificação do apelante como autor do delito, juntamente com outro individuo é induvidosa e foram confirmadas pela vítima e demais testemunhas constantes nos autos. Sobre a matéria, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (precedentes). (...).”
(STJ; HC 210.533; Proc. 2011/0142850-4; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; Pág. 1388).

2.3.
Da reforma da dosimetria da pena. Modificação de regime inicial de cumprimento de pena.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Por derradeiro, incabível a modificação do regime, ante a ausência de reforma da pena corporal, pelo que, mantenho o
regime inicial fechado
.

Modificação
ex officio
da pena de dias-multa.
É cediço que a pena de dias-multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada. Dessa maneira, modifico a pena pecuniária aplicada, restando a pena pecuniária em 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, porém, modificar
ex officio
a pena de dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAXWELL DE SOUZA FILHO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão,
em
regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
360 (trezentos e sessenta)
, cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato, pelo crime do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia,
(ID 17880690 – Págs. 160/161),
que no dia 28/08/2023, por volta das 02hs, a vítima DOUGLAS WILSON DE ANDRADE ESTUMANO, foi com uma mulher até um quarto situado à Rua Ferreira Cantão, próximo à Av. Presidente Vargas, Bairro Campina, local que alugou o espaço por R$ 10,00 (dez reais), saindo cerca de meia hora depois.

Esclarece a exordial acusatória que, na saída, foi abordado pelo denunciado MAXWELL DE SOUZA FILHO, que usava tornozeleira eletrônica e se encontrava na companhia de mais dois indivíduos, que anunciou o assalto e colocou algo semelhante a arma de fogo em direção à sua cabeça, momento em que, temendo por sua integridade física, entregou as chaves de sua motocicleta HONDA NRX 160 BROZ, PLACA QVN6H93 e mais a carteira porta-cédulas com documentos pessoais que portava. Enfatizou a vítima que o denunciado repassou as chaves da motocicleta para um dos assaltantes, que subiu no veículo e tentou ligar, momento em que procurou reagir e correr para cima do meliante que estava em sua motocicleta, ato contínuo em que MAXWELL DE SOUZA FILHO, lhe acertou uma pancada com um pedaço de madeira na cabeça, e todos fugiram.

Em
razões recursais (ID 17880752 – Págs. 283/291),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por ausência de reconhecimento formal.

No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Caso não seja este o entendimento, suplica pela desclassificação para o crime de roubo simples, afastando a majorante do concurso de pessoas.

Por fim, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (17880758 –Págs. 297/304)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso de Apelação interposto, mantendo-se a sentença penal na íntegra.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade. Com relação à preliminar, pela sua rejeição, e, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Nulidade por ausência de reconhecimento formal.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Razão não lhes assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima reconheceu o acusado em âmbito investigativo e judicial, afirmando que o apelante juntamente com seu comparsa o abordou no momento em que deixava uma passageira em sua residência, desferiram-lhe uma paulada na cabeça e levaram sua motocicleta.

Ressaltou ainda que estava em diligência juntamente com a polícia momento em que em determinado local visualizaram o acusado e que após sua prisão o mesmo confessou a prática delitiva e disse que a motocicleta roubada estaria com seu comparsa.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Alega que os depoimentos colhidos na instrução se revelam questionáveis, diante do interesse das testemunhas no deslinde processual, além de não restar provado que o apelante foi o autor do crime, portanto, caberia ao órgão de acusação buscar outras provas que efetivamente pudessem embasar um decreto condenatório, como por exemplo, testemunhos de pessoas idôneas que presenciaram os fatos.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17880609 – Págs. 06/27) e o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 17880609 – Pág. 22).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 18283045):

A vítima Douglas Wilson de Andrade Estumano declarou em juízo que estava deixando uma passageira em determinado imóvel quando, enquanto debatia com ela a forma de pagamento, foi surpreendido com uma paulada em sua cabeça desferida pelo denunciado em companhia de outrem, oportunidade em que subtraíram sua motocicleta e seu dinheiro e se evadiram. Disse que o denunciado chegou a sugerir ao comparsa que matassem a vítima, tendo o outro optado apenas por fugir. Afirmou que ficou com uma cicatriz em decorrência da agressão e que ainda está pagando as parcelas referentes à aquisição da motocicleta subtraída. Explicou que acompanhou os policiais até as proximidades de um imóvel onde avistou o denunciado durante diligências próprias que estava fazendo a fim de localizá-lo, o que oportunizou sua prisão. Explicou que acredita que a passageira que solicitou a corrida para o local do crime estava em conluio delitivo com os criminosos. A vítima enfatizou ter certeza de que o denunciado é um dos autores do delito. Ademais, a vítima informou que ele teria confessado na oportunidade, aduzindo que seu amigo que ficou com a motocicleta subtraída.

A testemunha de acusação João Paulo Oliveira da Costa, policial, relatou em juízo que o crime se deu dia 18, mas o réu fora localizado somente no dia 31, quando, durante diligências, conseguiram tomar conhecimento sobre seu paradeiro e para lá se dirigiram em companhia de vítima, que logo o reconheceu como o autor do crime que lhe dera uma paulada na cabeça. Disse que na oportunidade a vítima estava com um curativo na cabeça. Explicou que as diligências para localização do réu foram viabilizadas pela informação prestadas pela vítima sobre suas características físicas.

A testemunha de acusação Walmir Pantoja Pereira, policial, relatou em juízo que, no dia 31, após várias diligências para localização do réu, o encontraram em via pública, momento em que a vítima o reconheceu como o autor do crime que lhe agrediu com uma paulada na cabeça. Disse que a vítima estava na ocasião com a cabeça quebrada.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar de o acusado e seus comparsas estavam armados com arma de fogo no local e dia do crime, tendo sido, inclusive, reconhecidos em juízo pelas vítimas. Comprovou-se, ainda, que o apelante participou do crime em exame, sendo apontado pela vítima, como um dos assaltantes.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Da desclassificação para o crime de roubo simples. Afastamento da majorante concurso de pessoas.

O requerente suplica pela desclassificação para o crime de roubo simples, afastando a majorante do concurso de pessoas.

Não há como desclassificar o delito de roubo qualificado para roubo simples, afastando a qualificadora do concurso de agentes haja vista que a identificação do apelante como autor do delito, juntamente com outro individuo é induvidosa e foram confirmadas pela vítima e demais testemunhas constantes nos autos.

Sobre a matéria, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (precedentes). (...).”
(STJ; HC 210.533; Proc. 2011/0142850-4; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; Pág. 1388).

Verifico, ainda, que a participação do corréu foi devidamente relatada pela vítima, que afirmou que o réu estava acompanhado do comparsa, comprovando o liame subjetivo existente entre os mesmos.

Assim, diante do exposto, incabível, no caso em apreço, o afastamento da majorante prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, eis que a participação do corréu restou devidamente comprovada pela prova testemunhal colacionada ao feito.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena. Modificação de regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) 3 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade gravíssima, na medida em que cometeu o delito contra motorista de aplicativo, o que torna a conduta mais reprovável por ter sido praticada contra pessoa que estava exercendo seu trabalho, trabalho este que, por sua natureza, por si só, a expõe à maior risco, tornando-a mais vulnerável do que se exercesse atividade diversa. Além disso, houve a subtração do veículo da vítima, isto é, seu instrumento de trabalho e meio de sustento, já que ela trabalha como motorista de aplicativo. Ficou, ainda, comprovado que a violência se deu por meio de uma paulada na cabeça da vítima que lhe deixou uma cicatriz, superando, por isso, as elementares do tipo penal. Veja-se que a paulada na cabeça da vítima se caracteriza como violência significativa porque a expôs à grave risco, inclusive de vida, na medida em que a cabeça se caracteriza como parte do corpo humano que abriga órgãos que exercem papel vital para o ser humano; no tocante a antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal do réu e em consulta ao Sistema PJe que ele possui uma sentença penal condenatória em grau recursal por roubo simples, nos autos de nº 0020701- 88.2014.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém), não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Além disso, verifica-se que ele é reincidente específico porque possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado, nos autos de nº 00575580220158140401 (3ª Vara Criminal de Belém), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito; as circunstâncias se confundem com a culpabilidade, de forma que não serão valoradas no presente momento a fim de não ocorrer bis in idem; consequências graves, pois a vítima ainda está pagando as parcelas referentes à aquisição da motocicleta subtraída, que sequer recuperou; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Diante disso, considerando a culpabilidade gravíssima do réu e as consequências graves do delito, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)

Sem atenuantes.

Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que possuía, ao tempo do crime, uma sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado, nos autos de nº 00575580220158140401 (3ª Vara Criminal de Belém), motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1/3 (um terço). Assim sendo, encontro a pena majorada em 10 (dez) anos de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º, ‘a’, e 3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, em razão do quantum fixado, da culpabilidade gravíssima e da reincidência do réu, assim como das consequências graves do crime.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou duas circunstâncias judiciais, sendo assim aplicou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente atenuantes, porém reconheceu a agravante insculpida no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do CPB, fixando a reprimenda intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena do concurso de agentes, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em 10 (dez) anos de reclusão.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

De outra banda, vejo que a pena de dias-multa deve ser modificada
ex officio
.

O Magistrado
a quo
, assim fixou a pena de dias-multa:

“(...) Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. (...)”.

É cediço que a pena de dias-multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada.

Dessa maneira, modifico a pena pecuniária aplicada.

1ª Fase da Dosimetria

A pena-base corporal restou fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim, fixo a pena pecuniária em 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria

A pena intermediária restou aplicada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim, aplico a pena pecuniária em 76 (setenta e seis) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

A pena restou aplicada em 10 (dez) anos de reclusão, assim, aplico a pena pecuniária em 100 (cem) dias-multa.

Dessa maneira, resta a pena concreta, definitiva e final em
10 (dez) anos de reclusão
, com o pagamento de
100 (cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, incabível a modificação do regime, ante a ausência de reforma da pena corporal, pelo que, mantenho o
regime inicial fechado
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, porém, modifico
ex officio
a pena pecuniária, fixando-a em 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 09 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024